Tribunal: TJSP
Processo: 2020799-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020799-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA ANGELA ARMELIN DE FREITAS, MARIA DAS GRAÇAS SILVA
MARCELINO, MARIA CECILIA HUADA, MARIA BENEDITA DE MORAES
PENTEADO, MARIA APPARECIDA CARICATTI MIRANDA, MARIA
ANTONIA RODRIGUES VIANNA, MARIA MARLENE GARCIA GARCIA,
LUZIA DE FREITAS CAMPOS, LUCIA TRIOSCHI SCANTAMBURLO,
LUCIA PASSAFARO CASTILHO, LOURDES DOS SANTOS SOUZA
COELHO, JOSE FIGUEIREDO, IRACI FERREIRA DA SILVA CHAPARIN,
NILZA BORBA CATTARUZZI, VERA LUCIA SINHOR, SEBASTIAO LOPES
DE MELO, RUTE BATISTA BORGES, ROSEMAY CONCEIÇÃO CARDOSO
VASCONCELOS, REGINA MARIA ABOU NASSER HINGST, MARIA
REGINA FRANCA, NADIR ZAVAN BONETI, MIRIAM CECILIA FACCI,
MILTON SAITO, MEIRE MANCINI, MARIA VITORIA ARANTES BRAGA
BARBERIS NABAS, AUGUSTO ROSA, ANTONIO CARLOS SENADOR,
BERNARDETE MARTINS DOS SANTOS DA SILVA, ARNALDO ANTUNES
DA SILVA, ARLETE GONÇALVES GUERRA NERI, APPARECIDA
MELLIN, ANTONIO LOPES VIEIRA, BRIZABELA ANGELA PINHEIRO
FERREIRA, ANTONIA DIAS CARNEIRO GARCIA, ANNA MESSIAS
BORGES REINA, ANA LUISA DE FIGUEIREDO CONTE, AMALIA
BIRCHES LOPES, AIDA MARIA SALINAS FONSECA, IOLANDA TOCIE
UTIKAVA, ELLY NOGUEIRA FOGACA FERRAZ, GUIOMAR PINHA DE
OLIVEIRA, GILSON LUIZ STUREM VECCHI, FLORA OKAMOTO, EUNICE
DE CAMARGO SOARES, CLAUDETE AGNES FRANCO GONZALES, DIVA
MARUM GUSMAO, DEISE ZANETTI, DARCI FRANCISCA LARA, DALVA
DOS REIS SENSATO e CLOTILDE BELLOTTO, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020799-35.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 36.689
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020799-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: AUGUSTO ROSA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Augusto
Rosa e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos do
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado por UDEMO
Sindicato de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa, determinou a suspensão do feito no estágio
em que se encontra até ulterior deliberação do Superior Tribunal de
Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020799-35.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito a absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator